Tribunal: STJ
Processo: 0055202-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074445 - CE(2026/0055202-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDERSON PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO E UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado pelos crimes previstos no artigo 157, § 3o, parte final,
artigo
c/c
288,
, ambos do Código Penal, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
caput
Adolescente e artigo 69 do Código Penal, à pena de 30 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 304 dias-multa.
2. O
sustentou nulidades decorrentes de (i) utilização de
habeas corpus
elementos inquisitoriais não confirmados em juízo (artigo 155 do Código de
Processo Penal); (ii) divergência material entre laudos periciais acerca da
trajetória do disparo; e (iii) ausência das mídias de câmeras de segurança
utilizadas para reconstrução da dinâmica do crime, apontando violação ao
artigo 180 do Código de Processo Penal e pleiteando absolvição por
insuficiência probatória.
3. A decisão agravada não conheceu da impetração, por reconhecer o trânsito
em julgado e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, diante de a
mesma controvérsia (divergência entre laudos periciais, ausência de mídias
de segurança e alegada insuficiência probatória) já ter sido exaustivamente
examinada no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630/CE,
no qual se concluiu pela suficiência do conjunto probatório, operando-se o
trânsito em julgado em 16/12/2026.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
substitutivo, por meio de agravo regimental, para rediscutir
habeas corpus
matéria já apreciada e definitivamente julgada em agravo em recurso especial
anterior, à luz dos princípios da preclusão, da unirrecorribilidade e do
esgotamento da jurisdição do Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56168467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f13195d-aa86-4773-9a1a-b7784e18b579

III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não traz fundamento novo ou distinto daquele já
submetido à apreciação no Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630/CE,
limitando-se a reiterar teses relativas à divergência entre laudos periciais, à
ausência de mídias de segurança e à alegada insuficiência probatória, todas já
analisadas e rejeitadas com trânsito em julgado.
6. A jurisdição do Tribunal Superior encontra-se esgotada em relação à
matéria já decidida no agravo em recurso especial, de modo que a impetração
de
com idêntica causa de pedir configura reiteração de pedido
habeas corpus
e afronta o princípio da unirrecorribilidade, na forma do artigo 210 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
7. A alegação de “flagrante ilegalidade” não é suficiente, por si só, para
afastar os óbices da preclusão e da unirrecorribilidade quando o habeas
se limita a reproduzir, sem inovação fática ou jurídica relevante,
corpus
fundamentos já enfrentados em recurso próprio, inclusive quanto à
suficiência do conjunto probatório e à inexistência de nulidade decorrente da
divergência entre laudos e da ausência de mídias.
8. A decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior, segundo a qual não se admite o uso do
para
habeas corpus
rediscutir matéria já decidida em anteriores recursos ou impetrações com
identidade de partes, pedidos e fundamentos, razão pela qual deve ser
mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
por reiteração de pedido já
habeas corpus
apreciado em agravo em recurso especial transitado em julgado.
1. O Tribunal Superior não pode, via
,
Tese de julgamento:
habeas corpus
rediscutir matéria já apreciada em agravo em recurso especial anterior, com
trânsito em julgado, quando há identidade de partes, pedidos e fundamentos,
sob pena de violação à preclusão, à unirrecorribilidade recursal e ao artigo
210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A invocação de
flagrante ilegalidade não afasta os óbices da reiteração de pedido e do
esgotamento da jurisdição quando o
se limita a reproduzir
habeas corpus
teses já analisadas e rejeitadas em recurso próprio.
CP, arts. 157, § 3o, parte final; 288, caput;
Dispositivos relevantes citados:
69; ECA,
-B; CPP, arts. 155 e 180; RISTJ,
art. 244
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
683.511/PR,
Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no HC 1.050.266/MS,
Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
839.421/MS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56168467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f13195d-aa86-4773-9a1a-b7784e18b579

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 7f13195d-aa86-4773-9a1a-b7784e18b579

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074445 - CE(2026/0055202-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDERSON PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
SUBSTITUTIVO. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
DE PEDIDO JÁ APRECIADO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO E UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado pelos crimes previstos no artigo 157, § 3o, parte final,
artigo
c/c
288,
, ambos do Código Penal, artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
caput
Adolescente e artigo 69 do Código Penal, à pena de 30 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 304 dias-multa.
2. O
sustentou nulidades decorrentes de (i) utilização de
habeas corpus
elementos inquisitoriais não confirmados em juízo (artigo 155 do Código de
Processo Penal); (ii) divergência material entre laudos periciais acerca da
trajetória do disparo; e (iii) ausência das mídias de câmeras de segurança
utilizadas para reconstrução da dinâmica do crime, apontando violação ao
artigo 180 do Código de Processo Penal e pleiteando absolvição por
insuficiência probatória.
3. A decisão agravada não conheceu da impetração, por reconhecer o trânsito
em julgado e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, diante de a
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

mesma controvérsia (divergência entre laudos periciais, ausência de mídias
de segurança e alegada insuficiência probatória) já ter sido exaustivamente
examinada no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630/CE,
no qual se concluiu pela suficiência do conjunto probatório, operando-se o
trânsito em julgado em 16/12/2026.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de
substitutivo, por meio de agravo regimental, para rediscutir
habeas corpus
matéria já apreciada e definitivamente julgada em agravo em recurso especial
anterior, à luz dos princípios da preclusão, da unirrecorribilidade e do
esgotamento da jurisdição do Tribunal Superior.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não traz fundamento novo ou distinto daquele já
submetido à apreciação no Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630/CE,
limitando-se a reiterar teses relativas à divergência entre laudos periciais, à
ausência de mídias de segurança e à alegada insuficiência probatória, todas já
analisadas e rejeitadas com trânsito em julgado.
6. A jurisdição do Tribunal Superior encontra-se esgotada em relação à
matéria já decidida no agravo em recurso especial, de modo que a impetração
de
com idêntica causa de pedir configura reiteração de pedido
habeas corpus
e afronta o princípio da unirrecorribilidade, na forma do artigo 210 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
7. A alegação de “flagrante ilegalidade” não é suficiente, por si só, para
afastar os óbices da preclusão e da unirrecorribilidade quando o habeas
se limita a reproduzir, sem inovação fática ou jurídica relevante,
corpus
fundamentos já enfrentados em recurso próprio, inclusive quanto à
suficiência do conjunto probatório e à inexistência de nulidade decorrente da
divergência entre laudos e da ausência de mídias.
8. A decisão agravada harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior, segundo a qual não se admite o uso do
para
habeas corpus
rediscutir matéria já decidida em anteriores recursos ou impetrações com
identidade de partes, pedidos e fundamentos, razão pela qual deve ser
mantida.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
por reiteração de pedido já
habeas corpus
apreciado em agravo em recurso especial transitado em julgado.
1. O Tribunal Superior não pode, via
,
Tese de julgamento:
habeas corpus
rediscutir matéria já apreciada em agravo em recurso especial anterior, com
trânsito em julgado, quando há identidade de partes, pedidos e fundamentos,
sob pena de violação à preclusão, à unirrecorribilidade recursal e ao artigo
210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. A invocação de
flagrante ilegalidade não afasta os óbices da reiteração de pedido e do
esgotamento da jurisdição quando o
se limita a reproduzir
habeas corpus
teses já analisadas e rejeitadas em recurso próprio.
CP, arts. 157, § 3o, parte final; 288, caput;
Dispositivos relevantes citados:
69; ECA,
-B; CPP, arts. 155 e 180; RISTJ,
art. 244
art. 210.
STJ, AgRg no HC
Quinta
Jurisprudência relevante citada:
683.511/PR,
Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; STJ, AgRg no HC 1.050.266/MS,
Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 19.02.2026; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.
839.421/MS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO ANDERSON
PEREIRA contra decisão monocrática (fls. 426-429) que não conheceu do habeas corpus
impetrado em seu favor.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 30 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 304 dias-multa, no
valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 3o, parte
final,
o artigo 288,
, do Código Penal, além do artigo 244-B, do ECA e artigo
c/c
caput
69, do Código Penal.
A decisão agravada não conheceu da impetração ao verificar a ocorrência do
trânsito em julgado e violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que a matéria
já fora objeto de análise em agravo em recurso especial anterior.
O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de superação da
jurisprudência restritiva deste Tribunal em casos de flagrante ilegalidade. Aponta
violação aos artigos 155 (utilização de elementos inquisitoriais não confirmados em
juízo) e 180 (divergência material entre laudos periciais acerca da trajetória do disparo
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

e ausência das mídias das câmeras de segurança utilizadas para reconstrução da dinâmica
do crime), ambos do CPP.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida para a sua absolvição.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, verifico
que a irresignação não prospera.
No caso em tela, a decisão monocrática assentou que a matéria já havia
sido exaurida no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630/CE,
operando-se o trânsito em julgado em

16/12/2026.
Na oportunidade, a decisão agravada assim consignou (fls. 428-429):
O
não merece prosperar.
writ
Verifica-se que o presente
é mera reiteração do recurso próprio
mandamus
já interposto, especificamente, o
Ao examinar as
AREsp n. 3.058.630/CE.
teses defensivas, em decisão transitada em julgado no dia 16/12/2026,
consignei o seguinte (
:
DJEN/CNJ 9/12/2025)
As teses recursais — divergência entre laudos periciais, ausência de
mídias de segurança e alegada insuficiência probatória — foram
expressamente apreciadas e rechaçadas pelo Tribunal de origem com
fundamento em premissas fáticas estabelecidas no acórdão. A Corte
estadual consignou que a divergência entre os laudos não retira sua
validade nem altera a conclusão quanto à materialidade, que restou
comprovada por outros meios de prova; que a ausência das mídias,
após envidados todos os esforços para sua obtenção, não caracteriza
nulidade ante a inexistência de demonstração de efetivo prejuízo; e que
a condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos do
inquérito policial, mas em robusto conjunto probatório analisado em
juízo, incluindo confissão extrajudicial detalhada do corréu menor e
depoimentos de policiais considerados idôneos e consentâneos com os
demais elementos dos autos. Rever essas conclusões para reconhecer a
insuficiência probatória, a nulidade pela ausência das mídias ou a
obrigatoriedade de nova perícia diante da divergência reconhecida
exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

Nesse sentido, uma vez prestada a tutela jurisdicional por esta Corte em
insurgência anterior fica exaurida a sua competência para reexaminar a
mesma controvérsia. Como já se decidiu, "(o) caso trata de mera reiteração
de insurgência já submetida ao exame desta Corte, quando do julgamento de
anterior agravo em recurso especial interposto pela defesa, por decisão já
transitada em julgado, revelando-se incabível a impetração de habeas corpus
para rediscutir o tema, na esteira do disposto no
do Regimento
art. 210
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
Interno do STJ
683.511/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
10/8/2021,
16/8/2021)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ DEBATIDA
POR ESTA CORTE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à
apreciação
desta
Corte
quando
do
julgamento
do
AREsp n. 3.041.020/MS.
2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não
havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já
prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve
ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já
exaurida a análise da matéria neste Tribunal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.050.266/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2026,
19/2/2026.

Dessa forma, conforme se extrai do exame detido dos autos, ao contrário do
que sustenta o agravante ao clamar pela superação da jurisprudência restritiva desta
Corte em razão de suposta ilegalidade flagrante, observa-se que a insurgência não traz
qualquer elemento apto a mitigar os institutos da preclusão e da unirrecorribilidade.
Isso porque a controvérsia central — relativa a três teses — divergência
entre laudos periciais, ausência de mídias de segurança e alegada insuficiência

probatória — já foi objeto de análise exauriente por este Tribunal Superior no
julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 3.058.630, no qual se concluiu que a
. Assim,
condenação estava devidamente amparada em conjunto probatório robusto
a rediscussão da matéria em sede de
substitutivo revela-se
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

processualmente inviável, uma vez que o inconformismo da parte já foi enfrentado em
recurso próprio, tendo a jurisdição se esgotado com o respectivo trânsito em julgado.
Nesse sentido, A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e
analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada
(AgRg no HC n.
neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do
839.421/MS,
TJSP, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:20
Código de Controle do Documento: 667e7eec-b76f-4a59-9622-4fe769054bae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.445 / CE
Número Registro: 2026/0055202-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00242962220158060001
06398763120248060000
134000692015
242962220158060001
6398763120248060000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: ANTONIO ANDERSON PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL GOMES DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO ROMARIO SOUSA DOS REIS
CORRÉU
: YURI NOGUEIRA CORREIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO ANDERSON PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: CINTIA EMANUELA DANIEL ALVES - CE036138
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56088568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:32
Código de Controle do Documento: 22f7ba14-e2d6-429e-9265-c768ad937a85

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:32
Código de Controle do Documento: 22f7ba14-e2d6-429e-9265-c768ad937a85